Tribunal: STF
Processo: HC 57141
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Habeas corpus - Pena-base fixada com obediência às diretrizes contidas no art. 42 do Código Penal e acrescida de parcela fundada em reincidência. Verificado que o réu não era reincidente, a correção do equívoco - mediante o cancelamento do acréscimo - não pode implicar na redução da pena ao mínimo legal, a menos que sejam ignoradas as circunstâncias levadas em monte para a definição da pena-base.
II - Indeferimento de maior mitigação da pena na via do writ.